Tribunal: TJES
Processo: 5008295-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - NOS DEMAIS FATOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE .O alegado vício, qual seja, a omissão por falta de competente fundamentação. Alegação inexistente. Nos demais fundamentos contradição, omissão e obscuridade não encontradas. Portanto, deixamos assente que não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 - Acórdão objurgado sem os vícios de ambiguidade, obscuridade ou omissão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ARNÓBIO MARTINS DE OLIVEIRA.

O embargante sustenta que os aclaratórios tem por finalidade suprir omissão contida no acórdão combatido, em relação à análise do fundamento utilizado pela apontada autoridade coatora, para justificar o
periculum libertatis
do paciente.

Registro, que foi devidamente enfrentada, de forma expressa, no voto condutor do julgamento, a insurgência manifestada no presente recurso, consoante os trechos que considero mais adequados à elucidação da controvérsia recursal:

[...]Extrai-se da denúncia recebida pela autoridade dita coatora em desfavor do paciente:

[...] No dia 23 de agosto de 2019, por volta das 23:00h, na Rua 16 de Abril, no Bairro Itacibá, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre , consciente, com vontade de matar e com emprego de arma branca(faca), desferiu facadas contra a vítima Jean Carlos Gonçalves de Jesus, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou pior circunstâncias alheias à vontade da agente pois, apesar da vítima ter caído ao chão depois de atingida, conseguiu se desvencilhar do denunciado, levantar e fugir correndo. A vítima recebeu cuidados médicos e sobreviveu. Consta os autos que, no momento dos fato9s, a vítima voltava para casa caminhando pela rua quando foi surpreendida pelo denunciado, que saindo de trás de um poste e, sem nada dizer, desferiu facadas contra a mesma. O crime foi praticado por motivo torp0e, consistente na vingança. Meses antes do crime, o denunciado e a vítima se desentenderam no Bar do Binho, entraram em luta corporal e o denunciad0o cortou o braço em uma garrafa de cerveja, ocasião em que prometeu vingar-se da vítima. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que foi surpreendida pela ação do denunciado, golpeada pelas costas, quando estava voltando para casa a pé, às 23:00h, desarmado[...]

Ao prestar suas informações o magistrado “
a quo
” reforçou a legalidade do ato, noticiando que foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas /BA, a fim de intimar o paciente da decisão de pronúncia.

Como verificado, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima. [...]

Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, não se verifica a omissão alegada, porquanto as teses apresentadas na impetração foram devidamente examinadas pelos conspícuos julgadores.

Desse modo, vê-se que as embargantes, apenas reiteraram as alegações contidas no
habeas corpus anterior, prática repelida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Com efeito, o acórdão embargado abordou a tese lançada pela parte embargante em seu agravo interno, embora em sentido contrário à sua pretensão, o que não caracteriza omissão, tampouco contradição no julgado.3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.5. Embargos de declaração do particular rejeitados.(EDcl no AgInt no PUIL 1.332/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Assim, ausente o qualquer vício há ser sanado, e seguindo a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sobre rediscussão de matéria, em sede de embargos de declaração, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.